Tribunal: CARF
Processo: 13766.000680/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000680/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.200 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE GOTARDO EPADETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-45.830 da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 69 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitido notificação de lançamento de infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, em 17 de março de 2008, referente ao
exercício 2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar 7.491,00
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
5.618,25
Juros de Mora – calculados até 31/03/2008
1.725,17
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/03/2008
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000680/2008-17
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000680/2008-17

Total do crédito tributário apurado
14.834,42
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando constatadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 27.240,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foram glosadas as seguintes despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2006/Ano-calendário 2005:
1)R$10.740,00, declarado como pagamento efetuado a ANDREA R. R. ANGOTTI: não
consta dos recibos apresentados a identificação dos pacientes, com a discriminação dos
valores correspondentes a cada um. Além disso, não há indicação do endereço da
profissional;
2)R$2000,00, referente à ALINE TEIXEIRA HENRIQUES, por falta de previsão legal,
uma vez que se trata serviços prestados por profissional que não se enquadra entre os
indicados no caput do art. 80 do RIR/99, acima transcrito;
3) R$700,00, referente à STELA DE MELO SOUZA: não consta do recibo apresentado
o CPF da profissional;
4)R$8.000,00, declarado como pagamento efetuado a GRACIELA DE M. NANTES
LEAL: não consta do recibo apresentado o CPF e o endereço da profissional que
prestou os serviços;
5)R$4.500,00, ref. a BERNARDINO LANDAL NADALIM: Não foi apresentado
recibo do profissional ou Nota Fiscal emitida pela empresa prestadora dos serviços.
Além disso, não ficou comprovado que o procedimento médico está relacionado a
cirurgia reparadora ou tratamento de saúde do contribuinte ou dependente;
6)R$1.300,00, ref. a ZENIRA DOS SANTOS BORGES: não consta do recibo
apresentado o CPF da profissional.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 6 e 7 os autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento), o impugnante foi cientificado da autuação em 31/03/2008.
Em 25 de abril de 2008, apresentou impugnação ao lançamento alegando, em síntese,
que os elementos constantes da declaração apresentada atendem aos requisitos legais
vigentes. A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 5
a 25.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000680/2008-17

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço do prestador dos serviços, a pessoa
beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, verifica-se
que as os requisitos que motivaram a glosa das despesas médicas relativas ao
profissional Bernardino Landal Nadalim foram supridos, fazendo o contribuinte jus à
dedução a título de despesas médicas no montante de R$ 4.500,00.
Quanto as demais despesas médicas glosadas, foram anexados os recibos apresentados
anteriormente em procedimento de fiscalização, não restando, contudo, cumpridas as
formalidades exigidas pela legislação.
Mantidas as glosas de despesas médicas nos valores de R$ 700,00 (Stela de Melo
Souza); R$ 1.300,00 (Zenira dos Santos Borges); e R$ 8.000,00 (Graciela de M Nantes
Leal) por falta do CPF da profissional, além do endereço da profissional, no caso da
última despesa relacionada (R$ 8.00,00).
Não restabelecida a glosa de R$10.740,00 (Andrea R R Angotti): por falta de
identificação dos beneficiários dos serviços prestados, além da falta da indicação do
endereço da profissional.
Quanto às despesas médicas relativas a profissional Aline Teixeira Henriques, registra-
se que somente podem ser deduzidos os pagamentos feitos a enfermeiro por motivo de
internação do contribuinte ou de seus dependentes e desde que integrem a fatura
emitida por estabelecimento hospitalar.
Observa-se, por fim, que os serviços médicos prestados por Jéferson Ferreira Nunes não
foram motivo de glosa, devendo ser considerado o valor total da dedução de R$ 440,00,
uma vez que no lançamento de ofício só foi considerado R$ 220,00.
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer dedução com despesas médicas no valor de R$ 4.720,00
e, por conseguinte, apurar imposto suplementar no valor de R$ 6.253,50, conforme
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000680/2008-17

demonstrativo abaixo, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de
acordo com a legislação regente.
(...)

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000680/2008-17

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 74,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
27/02/2012, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 79) tem-se que o mesmo foi entregue em 11/06/2012.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 142
DF CARF MF
Original